Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702504-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RESTAURANTE E LANCHONETE 112 NORTE LTDA - ME, LEIDIANE TAVARES DE ALMEIDA, VILSON GONCALVES SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora